Tribunal: TJDFT
Processo: 0015239-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015239-16.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DURVALINA DE ABREU NEIVA RECORRIDOS: ALZERINA DE ABREU GURGEL, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOS HEREDITÁRIOS. CERTIDÃO PÚBLICA. PARTILHA. VALIDADE. CONDOMÍNIO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA. UM DOS CONDÔMINOS. DISCORDÂNCIA ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO AOS DEMAIS CONDÔMINOS. PAGAMENTO DE ALUGUEL. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MULTA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Diante de matéria não apreciada pelo Juízo de origem, a Corte Revisora não poderá se pronunciar, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Assimilada a lidimidade da certidão pública que procedeu à partilha do acervo patrimonial de parente falecido, institui-se o condomínio do bem. 3. Nos termos do art. 1.319 do Código Civil, enquanto não realizada a alienação do imóvel, a propriedade sobre o bem permanece com os coproprietários, sendo que, se um dos condôminos dele usufrui com exclusividade, deverá reparar os outros por esta fruição, mediante o pagamento de aluguel, impedindo que haja enriquecimento sem causa àquele. 4. Havendo dissenso entre os donos da coisa, o ordenamento orienta a extinção judicial do condomínio, com duas possíveis soluções: a adjudicação do bem a uma das partes, ou, diante da impossibilidade, a venda para repartição do preço, respeitado o direito de preferência. 5. O valor fixado a título de astreintes deve observar a menor oneração possível, em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A multa tem a finalidade de persuadir o devedor a cumprir a obrigação e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. 6. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 7°, parágrafo único, da Lei 9.278/96, 1.414, 1.415, 1.416 e 1.831, todos do Código Civil, sustentando que pelo direito real de habitação, tem-se o direito de moradia, o que afasta não só a possibilidade de alienação judicial no imóvel (extinção de condomínio), bem como a obrigatoriedade de pagar aluguel aos demais coproprietários. Defende a extensão do direito real de habitação aos outros herdeiros vulneráveis, não contemplados na legislação. Defende que seja impedida a extinção do condomínio, afastada a cobrança de alugueis da beneficiária ocupante, bem como cancelada a escritura pública no 147481. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso especial não merece ser admitido ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que a insurgente deixou de efetuar o preparo sob a alegação de ser beneficiária da justiça gratuita, foi intimada, no prazo de 05 (cinco) dias, para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça ou, em caso negativo, para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo, tmabém no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, despacho esse veiculado no Diário de Justiça eletrônico deste Tribunal de Justiça no dia 24/10/2022. Todavia, consoante se extrai do ID. 41138647, a recorrente deixou transcorrer in albis o prazo. Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. "Os princípios da boa-fé, da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito não afastam a preclusão do direito de comprovar o recolhimento integral do preparo e, consequentemente, a deserção do recurso". (AgInt no AREsp 1825780/PB, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1833742/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o apelo especial não comportaria seguimento quanto à apontada contrariedade aos artigos 7°, parágrafo único, da Lei 9.278/96, 1.414, 1.415, 1.416 e 1.831, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Dessa forma, do contexto fático e processual descrito, incorpora-se como lídimo formal e materialmente o registro cartorário que documentou a partilha do bem em questão [...] Vê-se, portanto, que o condômino possui o direito potestativo de requerer a extinção da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão, de modo que o pedido principal das autoras, como coproprietárias, deve ser acolhido. Com efeito, havendo dissenso entre as donas da coisa, o ordenamento orienta a extinção judicial do condomínio, com duas possíveis soluções: a adjudicação do bem a uma das partes, ou, diante da impossibilidade, a venda para repartição do preço, respeitado o direito de preferência [...] Adicionalmente, da realidade fática de que apenas uma das proprietárias utilizou exclusivamente o bem, as demais, que não se encontram na posse do imóvel, fazem jus ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte (art. 1.319 do Código Civil), desde o momento em que o referido repasse foi cessado, ou seja, em junho de 2014” (ID. 36900578). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). Demais disso, em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Diante de tais razões, indefere-se o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016